Tribunal: STF
Processo: HC 216849
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.6.2021, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Joaquim José Ribeiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.982.068, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta que o paciente foi condenado à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de contrabando (§ 1º do art. 334 do Código Penal), sendo a pena substituída por prestação de serviços à comunidade.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso:



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 334, § 1º, C, DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI FEDERAL Nº 13.008/2014. CONTRABANDO. 150 (CENTO E CINQUENTA) MAÇOS DE CIGARROS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, NÃO CABIMENTO. REPRIMENDA ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    - Autoria e materialidade delitivas. Ressalte-se que não houve impugnação quanto à autoria e materialidade do delito de contrabando, pelo que incontroversas. Não se verifica, tampouco, a existência de qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício por este E. Tribunal Regional Federal. De rigor, portanto, a manutenção da condenação do recorrente, aliás, como não poderia deixar de ocorrer, ante o enorme arcabouço fático-probatório constante destes autos em seu desfavor. 



    - Princípio da insignificância. Especificamente em sede de contrabando de cigarros (caso retratado nos autos), tendo em vista o bem jurídico que se pretende tutelar com a incriminação, qual seja, a saúde pública (que resta afetada independentemente do quantum tributário ilidido), devem ser afastadas ilações no sentido de incidência do princípio da insignificância, ainda mais porque a conduta em tela guarda consigo um elevado grau de reprovabilidade (justamente porque maculadora de um enorme contingente de pessoas que ficam potencialmente expostas aos efeitos deletérios dos cigarros contrabandeados). Precedentes das Cortes Superiores. 



    - Dosimetria Penal. Reprimenda estabelecida no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. 



    - Regime inicial. Corretamente estabelecido o regime ABERTO para o início do cumprimento da reprimenda corporal (art. 33, § 2º, c, do Código Penal). 



    - Substituição da pena. Presentes os requisitos do artigo 44 do CP, correta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, de acordo com o artigo 46 do Código Penal.



    - Sentença confirmada. 



    Apelação defensiva desprovida”.



    4. Contra esse julgado foi interposto o Recurso Especial n. 1.982.068 no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.4.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso especial.



    Interposto agravo regimental pela defesa, o recurso foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A existência de parecer do MPF junto a este STJ favorável aos pedidos da defesa não torna obrigatório o provimento de seu recurso especial. 



    2. É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes. 



    3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando de cigarros. 



    4. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado pelo art. 334, § 1º do Código Penal, uma vez que o valor do tributo supostamente devido é irrisório, assim como o potencial dano à saúde pública. Afinal, a conduta imputada ao assistido consiste em, supostamente, manter em depósito ínfimos 150 (cento e cinquenta) maços de cigarros de origem estrangeira”.



    Assinala que, “em conformidade com o princípio da insignificância, o Enunciado nº 90 do Ministério Público Federal dispõe que ‘é cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso’”.



    Sustenta que, “tendo em vista que foram apreendidos apenas 150 (cento e cinquenta) maços de cigarro, quantidade esta bem inferior a 1.000 (mil) maços, o Enunciado nº 90 deve ser aplicado, com o consequente reconhecimento da insignificância e atipicidade da conduta”.



    Enfatiza que “não há, nos autos, habitualidade na prática da conduta ou mesmo maus antecedentes. Afinal, apesar de terem sido instaurados dois procedimentos administrativos em face do paciente, ambos os procedimentos versavam sobre a apreensão de quantidades que não excedem o limite estabelecido pelo Enunciado nº 90 e que são, portanto, insignificantes. Ademais, verifica-se um lapso temporal significativo entre as apreensões realizadas, o que demonstra que não houve habitualidade delitiva”.



    Anota que, “ainda que houvesse maus antecedentes, tal fato, por si só, não autorizaria o afastamento do princípio da insignificância. A jurisprudência é clara quanto à impossibilidade de maus antecedentes, por si só, obstaculizarem a aplicação do princípio da insignificância”.



    Defende que, “tendo o agravante direito ao acordo de não persecução penal no curso da ação penal, deve ser concedida a ordem do presente mandamus, garantindo-se ao assistido a possibilidade de ser oferecido do referido acordo’.



    Afirma que, “no que diz respeito ao momento processual ‘adequado’ para oferecimento do acordo: ainda que a própria lógica da medida remeta a ‘não persecução’, ou seja, a razoabilidade de não iniciar a demanda penal em delitos menores, a Lei optou por não limitar temporalmente a possibilidade de oferecimento da proposta e, por óbvio, a necessidade de oferecimento do Acordo em ações em andamento é lacuna temporária em virtude do advento da nova Lei”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Posto isto, REQUER o conhecimento e provimento da presente ação constitucional, para, liminarmente, suspender os efeitos da condenação até julgamento definitivo do writ. No mérito, REQUER a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do assistido, para absolvê-lo do delito que lhe fora imputado, ante a atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, REQUER que os autos retornem à instância de origem, a fim de que o Ministério Público Federal seja intimado para analisar e, se for o caso, formular os termos do Acordo de Não Persecução Penal, conforme prevê o art. 28-A do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de contrabando. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de contrabando.



    3. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 184.586-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. IMPORTAÇÃO DE ARMA DE PRESSÃO DE USO PERMITIDO. CALIBRE IGUAL OU INFERIOR A 6 MILÍMETROS. PRODUTO CONTROLADO PELO EXÉRCITO. CRIME DE CONTRABANDO. PROIBIÇÃO RELATIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (…) 



    3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando. Precedentes.



    4. Ordem denegada” (HC n. 131.943, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2020).



    “Habeas corpus. Importação fraudulenta de cigarros. Contrabando. 



    1. A importação clandestina de cigarros estrangeiros caracteriza crime de contrabando e não de descaminho. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito de contrabando. 



    3. Habeas corpus denegado” (HC n. 120.550, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2014).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. (…) 



    2. Impossibilidade de incidência, no contrabando ou descaminho de cigarros, do princípio da insignificância. (…) 



    4. Ordem denegada” (HC n. 131.205, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.9.2016).



    “Habeas corpus. 2. Contrabando. 3. Aplicação do princípio da insignificância. 4. Impossibilidade. Desvalor da conduta do agente. 5. Ordem denegada” (HC n. 110.964, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.4.2012).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO (ART. 334, CAPUT, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSIVIDADE DO COMPORTAMENTO LESIVO. DELITO NÃO PURAMENTE FISCAL. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (…) 



    4. Em se tratando de cigarro a mercadoria importada com elisão de impostos, há não apenas uma lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros interesses públicos como a saúde e a atividade industrial internas, configurando-se contrabando, e não descaminho.



    5. In casu, muito embora também haja sonegação de tributos com o ingresso de cigarros, trata-se de mercadoria sobre a qual incide proibição relativa, presentes as restrições dos órgãos de saúde nacionais.



    6. A insignificância da conduta em razão de o valor do tributo sonegado ser inferior a R$ 10.000,00 (art. 20 da Lei nº 10.522/2002) não se aplica ao presente caso, posto não tratar-se de delito puramente fiscal.



    7. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.



    8. Ordem denegada” (HC n. 100.367, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2011).



    8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal – ANPP sobre fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida.



    Esta a ementa desse julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    Também nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…)



    3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…)



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    Na espécie, a denúncia foi recebida em 16.12.2016, anos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o que torna inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora